Tribunal: TJDFT
Processo: 0729983-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729983-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SEBASTIAO ARTUR LEITE MILHOMEM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, no processo de origem no 0700790-43.2025.8.07.0018, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público quanto ao alegado excesso de execução. Eis a r. decisão agravada (ID 240914934 da origem): “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move SEBASTIAO ARTUR LEITE MILHOMEM, partes qualificadas nos autos, alegando excesso de execução (ID 237443313). Com a impugnação foram juntados documentos. O autor se manifestou sobre a impugnação no ID 239334864. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença individual, referente ao título executivo de ID 224103931, proferido nos autos da ação coletiva n° 0011249-34.2014.8.07.0018 (2014.01.1.050043-4), em trâmite na 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, promovida pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal – SINPRO DF, que determinou ao réu a pagar as diferenças entre os valores pagos e os efetivamente devidos aos autores. O réu alegou excesso de execução, uma vez que o autor considerou valor incorreto como recebido no mês de outubro de 2024 e não incluiu os reflexos do 13o salário referente a dezembro de 2024. Entretanto, a alegação de excesso de execução não foi acompanhada de planilha de cálculo, tampouco de qualquer demonstração objetiva e concreta do alegado excesso. A impugnação limitou-se a afirmações genéricas, sem permitir à autora análise técnica sobre os fundamentos da alegada divergência. Nos termos do art. 535, §2o, do Código de Processo Civil, cabe ao impugnante indicar o valor que entende correto, instruindo a impugnação com memória discriminada e atualizada do cálculo. A ausência desses elementos impede o acolhimento da alegação de excesso de execução, razão pela qual deve prevalecer o valor indicado pelo autor. Com relação à sucumbência, ressalte-se que, na decisão de recebimento deste cumprimento de sentença (ID 233550503), já houve a fixação de honorários advocatícios, conforme comando da súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça e tema de recurso repetitivo no 973-STJ. Portanto, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Preclusa a decisão, expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor principal, com reserva de 10% (dez por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 224103910) em favor de RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 233550503. Quanto às custas processuais de ID 224103944 e ID 231918404, diante da afirmação de que os pagamentos foram realizados pelo Sindicato, conforme petição de ID 231918400, expeça-se a requisição em favor de SINPRO/DF, CNPJ: 00.543.363/0001-73.” Inconformado, o demandado recorre. O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois teria desconsiderado os cálculos elaborados pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, os quais apontariam excesso de execução no valor de R$ 811,04. Alega que a parte exequente teria considerado valor incorreto como recebido em outubro de 2024, além de não ter incluído os reflexos do 13o salário referente a dezembro de 2024. O agravante defende que os cálculos por ele apresentados devem ser homologados, em razão da presunção relativa de legalidade e veracidade dos atos administrativos. Invoca, para tanto, jurisprudência do TJDFT no sentido de que “os atos da Administração Pública gozam de presunção de veracidade e legitimidade até prova em sentido contrário”. Ao final, requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer o excesso de execução e homologar os cálculos apresentados pelo ente público. Isento do recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos à preclusão. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator